Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701927-92.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA LETICIA RIBEIRO, SELMA CELESTINA DE OLIVEIRA APELADO: FERNANDO MONTEIRO DONATO, ELIS REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação Cível (Doc. Num. 18740025), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SELMA CELESTINA DE OLIVEIRA e por SILVIA LETÍCIA RIBEIRO contra a sentença (Doc. Num. 18740007) proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília nos autos de Ação Reivindicatória ajuizada por ELIS REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA e por FERNANDO MONTEIRO DONATO em desfavor das Apelantes, Feito no 0701927-92.2017.8.07.0001, por meio da qual os pedidos formulados pelos Autores foram julgados procedentes e os pedidos formulados pelas Rés em reconvenção foram julgados improcedentes, nos seguintes termos: “Dispositivo Do pedido principal Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência pleiteado e julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para imitir os autores na posse do imóvel denominado Lote 32, Conjunto 10, Quadra 04, Setor Oeste, Cidade Estrutural – DF, inscrito na matrícula n° 73919. Considerando as medidas necessárias à prevenção da pandemia da COVID-19, somada à orientação do Ministério da Saúde de recolhimento domiciliar e às disposições do DECRETO No 40.583, DE 1o de abril de 2020, fixo o prazo de 3 (três) meses para desocupação voluntária do imóvel, findos os quais deverá o Oficial de Justiça promover a desocupação coercitiva, utilizando-se de horário especial e reforço policial, se necessário. Ante a sucumbência, condeno as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa em favor dos autores, a teor do que estabelece o artigo 85, § 2o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro (art. 98, §3o, CPC). Do pedido reconvencional Em face das considerações alinhadas, julgo IMPROCEDENTES os pedidos reconvencionais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno as rés-reconvintes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em favor dos autores no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa reconvencional (art. 85, 2o do CPC), cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro (art. 98, §3o, CPC). Após o trânsito em julgado, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Sentença eletronicamente registrada. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2020 06:58:07.” (Doc. Num. 18740007 - Pág. 8) Os Embargos de Declaração interpostos contra a sentença (Doc. Num. 18740011) foram rejeitados (Doc. Num. 18740019). Depois de narrarem o histórico dos autos, as Recorrentes contam que, “após a sentença, houve prolação de acórdão, em 20/05/2020, no bojo dos autos n. 0707352-78.2019.8.07.0018 que decretou a nulidade do instrumento público registrado em nome dos requerentes” (Doc. Num. 18740025 - Pág. 4 – destacado conforme o original). Nesse sentido, defendem que “a ratio decidendi da r. sentença se baseou em situação jurídica que deixou de subsistir, considerando que o título de propriedade sobre o qual se sustentou a ação reivindicatória foi declarado nulo” (Doc. Num. 18740025 - Pág. 5). Sustentam que, “se o título expressivo da propriedade que fundamentou a procedência do pedido reivindicatório possui vício de validade que maculou sua perfectibilização, não há se falar em pretensão de retomada do domínio que jamais foi conferido às partes recorridas (art.1.228, CC)” e que, “declarada nula a escritura de doação, todas as partes se mantém na mesma situação de posse do imóvel, cuja regularização está condicionada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo respectivo ente público (CODHAB), observando-se os valores de impessoalidade e isonomia (art. 37, CF), como estabelecido no acórdão n. 1250703” (Doc. Num. 18740025 - Págs. 11/12 – destacado conforme o original). Argumentam que, em razão dessas circunstâncias, há incongruência entre a sentença e a nulidade reconhecida pelo TJDFT e que, “portanto, a manutenção das partes recorrentes na posse do imóvel localizado na Quadra 16, conjunto C (ou Quadra 04, Conjunto 01, Lote 32) até que as frações ocupadas sejam legitimamente regularizadas em favor dos respectivos possuidores é a medida que se impõe” (Doc. Num. 18740025 - Pág. 12 – destacado conforme o original). Em razão do deferimento em sentença do pedido de tutela de urgência que fora formulado pelos ora Apelados em primeiro grau de Jurisdição, as Apelantes pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. A esse respeito, dizem que está presente a argumentação relevante a que se refere o dispositivo legal mencionado, uma vez que “os argumentos consubstanciados no presente recurso de apelação possuem respaldo em decisão colegiada do Tribunal (acórdão n. 1250703), publicada em 20/05/2020, que repercute de modo decisivo no caso concreto, o que demonstra a grande probabilidade de provimento da pretensão recursal” (Doc. Num. 18740025 - Págs. 12/13). Aduzem a presença, ainda, do risco de dano grave ou de difícil reparação, dado que as Recorrentes “serão privadas injustamente do seu direito social fundamental de moradia caso seja levada a efeito a decretação de imissão na posse fundada em título insubsistente em favor dos recorrentes, além de ocorrer em momento especialmente delicado ocasionado pela pandemia do vírus covid19, ocasião em que as despesas familiares com moradia e alimentação sofrerão aumento significativo em razão do necessário isolamento social determinado pelo Decreto distrital n. 40.550/2020” (Doc. Num. 18740025 - Pág. 13). Propugnam, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e o provimento da Apelação, “para que haja o julgamento de improcedência do pedido dos apelados, bem como a condenação dos recorridos a suportar integralmente os ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do DF)” (Doc. Num. 18740025 - Pág. 13). Sem preparo, uma vez que as Apelantes litigam sob o pálio da gratuidade de Justiça, benefício que lhes foi deferido na sentença (Doc. Num. 18740007). Em contrarrazões, os Apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recuso, ao argumento de que “as razões recursais não atacam, estritamente, os fundamentos revelados no julgado” (Doc. Num. 18740031 - Pág. 15). Sustentam a nulidade do acórdão no 1250703, bem como a impossibilidade de tal aresto modificar ou revisar a sentença proferida nestes autos. Quanto ao mérito do caso, apontam que o art. 250, I, da Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/1973) estabelece que o cancelamento da escritura pública é realizado “em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado”, de maneira que a ausência de trânsito em julgado do acórdão no 1250703 não pode ainda gerar efeitos. Discorrem sobre os meandros do procedimento de regularização fundiária e, por fim, aduzem a ausência dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo à Apelação. Assim, pedem o não conhecimento da Apelação. Subsidiariamente, pleiteiam o seu não provimento. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, ainda que nas contrarrazões apresentadas pelos Autores/Apelados (Doc. Num. 18740031) tenha sido suscitado o não conhecimento do recurso interposto, verifica-se que a alegação não se sustenta. Com efeito, há dialeticidade entre as razões recursais e o conteúdo da sentença, pois as Apelantes aduzem a ocorrência de fato posterior ao decisum impugnado, o qual tem aptidão para influenciar a solução dada ao caso (art. 493 do Código de Processo Civil). Ora, as Recorrentes afirmam que, em razão de acórdão do TJDFT proferido depois da sentença, o título de propriedade que lastreia a deliberação do Magistrado a quo nesta Ação Reivindicatória não subsiste, de modo que é necessário substituir o que foi decidido (efeito substitutivo que emana do julgamento do Tribunal em relação à sentença impugnada – art. 1.008 do CPC). Tem-se, portanto, que a necessária dialeticidade está presente, já que, apontando a insubsistência da propriedade, as Apelantes impugnam precisamente o fundamento da sentença. Assim, encontrando-se presentes os pressupostos de admissibilidade, não há que se falar em não conhecimento do recurso. As Rés/Apelantes pedem a concessão de efeito suspensivo à Apelação. Em apertada síntese, dizem que está presente a fundamentação relevante a que se refere o § 4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil, uma vez que “os argumentos consubstanciados no presente recurso de apelação possuem respaldo em decisão colegiada do Tribunal (acórdão n. 1250703), publicada em 20/05/2020, que repercute de modo decisivo no caso concreto, o que demonstra a grande probabilidade de provimento da pretensão recursal” (Doc. Num. 18740025 - Págs. 12/13). Sobre o risco de dano grave ou de difícil reparação, sustentam que “serão privadas injustamente do seu direito social fundamental de moradia caso seja levada a efeito a decretação de imissão na posse fundada em título insubsistente em favor dos recorrentes, além de ocorrer em momento especialmente delicado ocasionado pela pandemia do vírus covid19, ocasião em que as despesas familiares com moradia e alimentação sofrerão aumento significativo em razão do necessário isolamento social determinado pelo Decreto distrital n. 40.550/2020” (Doc. Num. 18740025 - Pág. 13). Com razão. O Código de Processo Civil (artigo 1.012, § 4o) autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo à Apelação Cível se o apelante demonstrar a probabilidade do direito defendido no recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito recursal pelo Órgão Colegiado, entendo que se encontra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, assim como o perigo proveniente da demora em se sustar, imediatamente, os efeitos imediatos da sentença em que se concede a tutela provisória (art. 1.012, § 1o, V, do CPC). Segundo extraio de uma leitura atenta do pronunciamento jurisdicional recorrido, o fundamento lançado pelo Magistrado de origem para impor às Rés/Apelantes a obrigação de desocupar o imóvel (pedido principal característico da Ação Reivindicatória) foi precisamente a titularidade do bem pelos Autores/Apelados, que foi tida como decorrência da higidez da doação do terreno realizada pelo Distrito Federal em favor dos Recorridos durante processo de regularização fundiária. Tal entendimento, entretanto, vai de encontro à compreensão exarada pelo TJDFT na apreciação da Apelação Cível no 0707352-78.2019.8.07.0018, interposta por uma das Rés neste Feito, Selma Celestina, contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer manejada pela então Recorrente em desfavor dos Apelados – Fernando Monteiro Donato, Elis Regina dos Santos Oliveira Monteiro – e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB. No aludido julgamento, o Colegiado da Oitava Turma Cível, proferiu acórdão que conta com a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO ADEQUADAMENTE INSTRUÍDO. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. DOAÇÃO DE IMÓVEL PELO ENTE PÚBLICO. REQUISITOS NA LEI DISTRITAL No 4.996/12. LOTE UNIFICADO. OCUPAÇÃO POR DIVERSOS NÚCLEOS FAMILIARES. POSSE MANSA E PACÍFICA. EXIGÊNCIA LEGAL NÃO ATENDIDA. REGULARIZAÇÃO EM FAVOR DE UM DOS OCUPANTES. CODHAB. ILEGALIDADE. ESCRITURA. NULIDADE. REGULARIZAÇÃO EM FAVOR DE OUTRA OCUPANTE. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO. 1. Quando reputada desnecessária para a resolução do litígio, não há falar em cerceamento de defesa por não ter sido devidamente produzida a prova testemunhal postulada. 2. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele definir aquelas que são necessárias para solução do litígio, dispensando diligências inúteis à instrução do processo, consoante disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC/15. 3. A Lei Distrital no 4.996/2012 dispõe sobre a regularização fundiária no Distrito Federal e, em seu art. 2o, estabelece que ‘Para fins de regularização fundiária nas cidades consolidadas, oriundas de programas de assentamento promovidos pelo Distrito Federal, fica autorizada a doação dos imóveis do Distrito Federal aos atuais ocupantes nos casos em que a ocupação for mansa e pacífica há pelo menos cinco anos e um dia na data da publicação desta Lei’. 4. Verificado o descumprimento dos requisitos previstos na legislação de regência, uma vez que os ocupantes que receberam o imóvel não detinham a posse mansa e pacífica do lote, pois existem mais duas ocupantes no mesmo local, afigura-se manifestamente ilegal a regularização efetivada em favor deles, devendo ser declarada inválida a respectiva escritura pública. 5. Inviável determinar que a CODHAB proceda à escrituração do imóvel em favor da parte autora, pois cabe à Administração a análise do cumprimento ou não dos requisitos legalmente exigidos para efetivar a regularização, restringindo-se ao Poder Judiciário a análise da legalidade do ato administrativo. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1250703, 07073527820198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – destaquei) O dispositivo do voto condutor do acórdão em questão foi assim redigido: “Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO, REJEITO A PRELIMINAR AVENTADA E, NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para declarar a nulidade da Escritura Pública de Doação de Imóvel do Distrito Federal em favor de Fernando Monteiro Donato e Elis Regina dos Santos Oliveira Monteiro (Cartório do 10o Ofício de Notas e Protestos do Distrito Federal, registrada no livro 0579, fls. 003 a 003, ID 14887756, p.13).” (destaquei) Contra o aresto, houve interposição de Recurso Especial por Fernando, ali Réu, aqui Autor/Apelado, o qual no entanto, não foi admitido por decisão do Desembargador Presidente desta Corte, estando em curso o prazo para interposição de outro recurso eventualmente cabível. Diante da ausência de efeito suspensivo a afastar a eficácia imediata do acórdão da Oitava Turma Cível, tem-se que, neste momento, não subsiste a escritura pública de doação, uma vez que foi declarada nula. Nesse cenário, revelam-se presentes a argumentação recursal relevante e o risco de dano grave ou de difícil reparação em prejuízo das ora Apelantes, que estão na iminência de serem retiradas de suas casas. Com essas considerações, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento de mérito da Apelação, obstando, portanto, a obrigatoriedade de desocupação do imóvel estabelecida na sentença. I. Brasília - DF, 15 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador